Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715738-17.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: ANA CHRISTINA RAMOS DO PATROCÍNIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA LÍQUIDA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONDENAÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. “A hipótese dos autos é de cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular, motivo pelo qual incide o prazo do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão de pagamento das parcelas anteriores ao quinquênio imediato à propositura da ação” (TJDFT. Acórdão n. 1235694, APC 07001908320198070001, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível. Data do julgamento: 11/03/2020, publicado no DJe: 18/03/2020). 2. Ao contrário do alegado pela apelante, a origem das prestações devidas pela apelada é o contrato celebrado entre as partes, e este o parâmetro para verificação de prescrição da pretensão de receber crédito a que a apelante diz fazer jus. Cuida-se, pois, de cobrança de dívida líquida fixada a partir de instrumento particular, o que atrai a incidência do art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil: “Art. 206. Prescreve: ( ) § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; ( )”. 3. Em suas razões, a apelante referiu-se a precedente do Superior Tribunal de Justiça - STJ, EREsp n. 1.280.825/RJ, o qual não guarda relação com o objeto da presente demanda. Na situação-paradigma enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.756.283 SP), tem-se pretensão de reembolso de despesas médico-hospitalares por recusa de cobertura de custeio de procedimento por operadora de plano ou seguro de saúde por despesas médico-hospitalares, controvérsia relacionada a responsabilidade contratual, à qual tem aplicabilidade a regra do artigo 205, CC, que prevê prazo prescricional de dez anos. 4. Na hipótese em discussão, a apelante requereu pagamento de débitos desde abril de 2013 a julho de 2016. No entanto, dado o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão, a devedora-apelada foi condenada a pagar parcelas vencidas de junho de 2015 a julho de 2016, reduzido o valor do débito. Sucumbência recíproca, aplicável o que definido no artigo 86, caput, CPC: “Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 205 do Código Civil, sustentando a inaplicabilidade da prescrição quinquenal, ao argumento de que a relação jurídica subjacente, e que deu ensejo à cobrança judicial, diz respeito à cobrança de mensalidades de plano de saúde administrado por entidade de autogestão – sem previsão de prazo prescricional específico na legislação de regência – e assim, não haveria que se falar em prescrição quinquenal, mas decenal, conforme regra geral prevista no Código Civil. Aduz que o regulamento do plano (contrato) não pode ser considerado instrumento público ou particular revertido de liquidez. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID. 33333189). Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455 (ID. 34062126). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular, e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 205 do Código Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “No entanto, ao contrário do alegado por ASSEFAZ (apelante), é o contrato celebrado entre as partes que deve ser tido como parâmetro para verificação de prescrição da pretensão de receber crédito a que a apelante diz fazer jus. Cuida-se, pois, de cobrança de dívida líquida fixada a partir de instrumento particular” (ID. 27999247). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1764001/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO REGULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. [...] 2. Na vigência do novo Código Civil, é quinquenal o prazo prescricional para pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. [...] (AgInt no AREsp 1857216/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/3/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação formulado pela recorrente, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Outrossim, determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455 (ID 34062126). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016